Tribunal: TJBA
Processo: 8053302-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053302-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: OSNEI LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA. EDITAL CRR N.º 001-CG/2023. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
OSNEI LIMA DA SILVA
contra ato reputado ilegal que atribui ao
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA,
objetivando a “RECONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME SUAS OPÇÕES REALIZADAS NO ATO DA INSCRIÇÃO E FUNÇÕES OFERTADAS pelo EDITAL CRR N.º 001-CG/2023”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.In casu,
o impetrante policial militar da reserva remunerada efetuou inscrição para concorrer a uma das vagas ofertadas pelo EDITAL CRR N.º 001-CG/2023, mas embora aprovado em todas as etapas, afirma que teria sido preterido por candidatos que não teriam melhores requisitos estabelecidos por ordem de preferência do edital indicada no item 10.4..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O mandado de segurança exige a comprovação, de plano, do direito líquido e certo alegado, mediante prova documental inequívoca, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009.

4.O edital CRR nº 001-CG/2023 estabeleceu critérios objetivos de seleção em caso de número de vagas inferior ao de candidatos, priorizando, na seguinte ordem: menor tempo de inatividade, menor idade, residência na área territorial da entidade e melhor comportamento na passagem para a inatividade.

5.O impetrante não apresentou documentos que comprovassem sua superioridade nos critérios de seleção em relação aos candidatos convocados.

6.A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o deferimento do mandado de segurança, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e doutrina, sendo impossível a dilação probatória no rito mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Segurança denegada.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a produção de prova posterior.

A ausência de comprovação de preterição indevida na ordem de preferência estabelecida pelo edital inviabiliza a concessão da segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, §5º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 39.031/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe 6/4/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053302-84.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante OSNEI LIMA DA SILVA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06